Tribunal: CARF
Processo: 10855.720046/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720046/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALERIA FILOMENA SAO LEANDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ORDENAMENTO
LEGAL. EXISTÊNCIA.
A obrigação de entrega da GFIP está prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212, de
1991.
PRAZO PARA LANÇAMENTO DA MULTA. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN, tendo início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP, encerrando em 5 anos contados a partir da
data de início (Súmula CARF no 148).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10855.720042/2016-39,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720046/2016-17
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720046/2016-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-000.611, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação à qual o autuado apresentou
impugnação, alegando, em suma, a denúncia espontânea da infração, a falta de intimação prévia
ao lançamento, a falta de base legal para lançamento da multa, a morosidade no lançamento da
multa (decadência) e a existência de projeto de lei que anistia as multas lançadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância e requer a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-000.611, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Mérito
Necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720046/2016-17

Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração, não
cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa será
aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses:
deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto.
No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
Denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve
a consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do
CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720046/2016-17

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
Multa por atraso na GFIP – ordenamento legal
O recorrente alega a inexistência de amparo normativo para lançamento
das multas. Não assiste razão ao recorrente. As multas foram lançadas com
base no que dispõe o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, que dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências. Convém transcrever o dispositivo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
....
Por sua vez, o inciso IV do caput do art. 32 assim determina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;
.....
A obrigação é cumprida por meio da entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), logo não procede a alegação.
Quanto à existência de projeto de lei que anistia as multas lançadas, isso
em nada influencia este julgamento, já que nem existe no ordenamento
jurídico.
Do prazo decadencial para lançamento das multas –
demora no lançamento
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade,
sendo incabível a alegação de morosidade do órgão competente para
efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o
lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo decadencial.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício.
A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra
prevista no art. 173, I, do CTN, tendo início no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP, encerrando em 5 anos
contados a partir daquela data. Nesse aspecto, este Conselho já tem
posição firmado por meio de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720046/2016-17

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A observância do auto de infração constante dos autos permite verificar
que o lançamento observou o prazo decadencial, pois a ciência do
lançamento ocorreu antes de completados os cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega intempestiva da
declaração. Logo, não há que se falar em decadência.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa
forma, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital